Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DENTÁRIO. INDICAÇÃO PELO CIRURGIÃO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA. PARECER DA JUNTA ODONTOLÓGICA. MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento para excluir a obrigação da agravante de cobrir os procedimentos e OPME com “parecer desfavorável” pela junta odontológica, assim como para reduzir o valor da multa. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição. Destaca que o acordão foi contraditório na medida em que reduziu o valor da multa por descumprimento, ao invés de afastá-la por inteiro, uma vez que o agravo de instrumento foi provido.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque enfatizou-se o acórdão concedeu parcial provimento ao recurso para excluir a obrigação da agravante de cobrir os procedimentos e OPME com “parecer desfavorável” pela junta odontológica, assim como para reduzir o valor da multa. 2.1. Dessa forma, enfatizou-se que não houve reforma integral do acórdão, persistindo a obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, com exceção dos procedimentos com parecer desfavorável. 2.2. Reforçou-se que o parecer da Junta Odontológica, deu razão ao cirurgião-dentista da agravada em alguns pontos e ao cirurgião-dentista da agravante em outros e que os fundamentos que aparam a negativa do plano de saúde por outras razões demandariam uma dilação probatória. Com base nesses elementos, ainda persiste a necessidade de fixação de multa cominatória.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. No que tange à contradição, registre-se que o recurso de embargos de declaração não se presta para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 4.1. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.)
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.